Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face do acórdão que julgou embargos de declaração anteriores, em que o embargante aponta erro material, contradição e omissão no vergastado acórdão, pois teria fixado honorários advocatícios por equidade (R$ 500,00), ao invés de utilizar como base de cálculo o valor da causa, conforme preceito legal.
3. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
4. No caso, não vislumbro qualquer dos vícios alegados, uma vez que o acórdão, claramente, em seu item 3 (ID 22613288), consignou, com supedâneo em diversos precedentes judiciais, a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa, quando o valor da causa for muito alto, em uma análise conjunta com o trabalho realizado pelo advogado.
5. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS REJEITADOS.